Tribunal: TJDFT
Processo: 0709425-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Processo : 0709425-09.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo interno em face da resp. decisão que não conheceu do agravo de instrumento, diante da falta de prévia decisão do juízo originário pelo meio processual adequado, a saber, impugnação ao cumprimento de sentença, na forma dos arts. 520, § 1o, 525 e 535, todos do Código de Processo Civil. O agravado peticionou nesta sede (id. 29392813) informando a perda do objeto, diante do trânsito em julgado na ação e a conversão do cumprimento provisório em definitivo. Intimado, o agravante manifestou a perda superveniente do interesse recursal (id. 30058065). Assim, diante do novel contexto processual, resta superada a questão anterior trazida no agravo interno, carecendo o agravante de interesse recursal. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo interno por estar prejudicado. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator